Tribunal: TJDFT
Processo: 0728363-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728363-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE FERREIRA BASTOS AGRAVADO: BULLMARK INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME, ANAMARIA MOLLO DE CARVALHO, SEBASTIAO BUIATI, SANDRA MARIA BESSA BUIATI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIENE FERREIRA BASTOS contra a decisão proferida na execução de contrato de locação comercial movida em desfavor de BULLMARK INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME, SANDRA MARIA BESSA BUAITI e ANAMARIA MOLLO DE CARVALHO, que acolheu parcialmente a impugnação à constrição de ativos financeiros, para declarar impenhorável a importância de R$ 18.909,21, encontrada na conta da fiadora Anamaria, e converter em pagamento o restante, correspondente à R$ 1.457,12. Em suas razões recursais, a agravante afirma que persegue a satisfação do seu crédito, no valor originário de R$ 253.721,53, há mais de quatro anos, tendo obtido apenas o bloqueio eletrônico questionado. Aduz que a quantia constrita de R$ 18.909,21 não pode ser considerada salarial, pois a executada promove elevadas movimentações financeiras nessa conta, tendo inclusive recebido mais de R$ 66.000,00 em apenas quatro meses. Além disso, não poderia ser considerada como necessária à sua mantença, pois as suas despesas são inferiores a seus ganhos, tanto que sempre remanesceu valores ao final de cada mês, o que descaracteriza o caráter alimentar da verba. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo à autorização de levantamento da quantia liberada e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbram-se preenchidos tais requisitos, pois há indícios de que a importância bloqueada não possui natureza salarial e o seu levantamento poderá gerar prejuízos à agravante, que, desde 2018, busca a satisfação do seu crédito, sem êxito. Com efeito, a agravante, após inúmeras tentativas infrutíferas de localização de bens passível de constrição, encontrou a importância de R$ 19.877,25 na conta corrente da agravada Anamaria perante o Itaú Unibanco S/A, a qual foi considerada parcialmente impenhorável, ao fundamento de que o valor total de R$ 18.909,21 corresponderia a proventos acumulados. Ocorre que, embora inicialmente impenhoráveis, os proventos que remanescem na conta corrente, e, portanto, que não são utilizados para a subsistência do seu titular, perdem essa natureza e entram na esfera da disponibilidade, tornando possível a sua constrição. Nesse sentido, firme a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL E ALIMENTÍCIA. QUANTIA REMANESCENTE APÓS O RECEBIMENTO DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A proteção prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família. 2. Contudo, o saldo remanescente de remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de sua família, perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável. 3. A impenhorabilidade incide exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manter a subsistência familiar, e não sobre toda a quantia existente na conta bancária do devedor para recebimento de salários. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1438394, 07114912520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VALORES NA CONTA CORRENTE. SALDO REMANESCENTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que manteve a constrição de saldo remanescente encontrado em conta corrente, para reconhecer a impenhorabilidade do valor com origem salarial. 2. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia, conforme expressa previsão legal (art. 833 §2o, CPC). 3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor de tal comando normativo, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: "aregra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes" (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS). 4. O saldo remanescente de vencimento, não utilizado para subsistência do devedor, pode ser penhorado, porquanto perde sua natureza alimentar, passando a ser considerado como acúmulo de recursos. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1430165, 07115570520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, depreende-se dos extratos bancários juntados pela agravada, que, embora os seus proventos giram em torno de R$ 3.275,27, movimenta elevadas quantias em sua conta, tendo inclusive recebido mais de R$ 66.000,00, entre janeiro e abril deste ano, o que impede a conclusão de que o valor constrito de R$ 19.877,25 seria oriundo exclusivamente de salário, mormente porque, só no mês anterior ao bloqueio, recebeu transferência de terceiros superiores a R$ 26.000,00. Nessa linha de ideias, já decidiu esta egrégia Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO. PENHORA. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. OUTROS INGRESOS. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. 1. O saldo remanescente do salário, que não foi utilizado integralmente para o suprimento das necessidades e da subsistência do devedor e de sua família, perde a sua natureza alimentar, tornando-se penhorável. 2. Evidenciado na movimentação financeira, pelos extratos bancários, o ingresso de outros valores, em dissonância com o valor líquido discriminados nos contracheques coligidos, permite-se depreender que os valores bloqueados não têm natureza puramente salarial, decorrentes da única relação de trabalho afirmada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411333, 07424337420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não se pode olvidar que o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece que os proventos são absolutamente impenhoráveis; porém o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a sua Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a sua constrição para a satisfação de crédito, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG; EREsp 1518169/DF). Destarte, é possível a penhora remuneratória para a satisfação de crédito, alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor, devidamente observada no caso em apreço. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Diante da extinção da execução em desfavor de SEBASTIÃO BUIATI (ID 71438210 na origem), deverá a Secretaria da 7a Turma Cível excluí-lo do polo passivo deste agravo. Intimem-se os demais agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator